Tribunal: TJDFT
Processo: 0707036-14.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO. PRETENSÃO A SER DEDUZIDA EM REQUERIMENTO AUTÔNOMO. COMPREENSÃO MAJORITÁRIA DO COLEGIADO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OBSERVÂNCIA. PRETENSÃO NÃO CONHECIDA. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. PERTINÊNCIA SUBJETIVA NÃO AFASTADA. MÉRITO. FRAUDE. GOLPE DE LIBERAÇÃO DE DISPOSITIVOS. EMISSÃO NÃO AUTORIZADA DE CARTÃO DE CRÉDITO VIRTUAL. CONTESTAÇÃO DOS DÉBITOS. NEGLIGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NA SOLUÇÃO DO PROBLEMA. COBRANÇA INDEVIDA DO TITULAR DO CARTÃO DE CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. ART. 42 DO CDC. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. VERBAS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INAPLICABILIDADE. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DO AUTOR. ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, CPC. APLICAÇÃO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO EM PARTE E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Interposta apelação a que não confere a lei automático efeito suspensivo, é possível ao apelante requerer a concessão desse efeito por requerimento a ser dirigido: a) ao tribunal, se o pedido for formulado entre a data da interposição da apelação e sua distribuição no tribunal, hipótese em que o relator designado para apreciá-lo ficará prevento para julgar a apelação; ou b) ao relator da apelação, se esta já tiver sido distribuída (art. 1.012, § 3o, CPC). 1.1. Em respeito ao Princípio da Colegialidade que busca entre outras finalidades conferir maior segurança jurídica às decisões judiciais ao estabilizar as relações jurídicas, é de ser reconhecido não ter cabimento o pedido preliminar formulado em razões recursais de concessão de efeito suspensivo ao recurso, visto que necessária a apresentação de requerimento autônomo, segundo procedimento na lei processual civil e em normas regimentais.
2. A legitimidade das partes consiste na pertinência subjetiva da lide, aferida a partir da verificação de os litigantes deterem atributos jurídicos que os possam colocar como titulares do alegado direito material conferido pela lei – legitimidade ativa ad causam– ou como titular do dever material atribuído por lei – legitimidade passiva ad causam –, assim, ocupando, respectivamente, os polos ativo e passivo da demanda proposta em juízo. Essa condição da ação traz em si, como pressuposto, o fato da existência de uma conexão jurídica substancial e abstrata, entre o autor da pretensão deduzida em juízo e a parte ré, aquela em desfavor de quem o autor dirige sua pretensão. Está aí consubstanciado um conflito de interesses intersubjetivos a ser resolvido pela jurisdição estatal, visto que por um invocado o direito de pleitear a tutela jurisdicional – aquele que se declara titular de determinado direito material (o legitimado ativo) – e pelo outro evocado o direito de apresentar contrapartida obrigacional atinente ao direito material objeto da demanda (o legitimado passivo). Estabelecido dito sentido, tal como preconiza a teoria da asserção, as condições da ação devem ser analisadas à luz das alegações do autor na petição inicial. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
3. A fraude bancária não caracteriza hipótese de fortuito externo, ou seja, “aquele fato que não guarda nenhuma relação com a atividade do fornecedor, absolutamente estranho ao produto ou serviço, via de regra ocorrido em momento posterior ao da sua fabricação ou formulação”, porquanto ligada à atividade desenvolvida pela instituição financeira, fazendo parte dos riscos do empreendimento, consubstanciando, assim, o denominado fortuito interno, que autoriza a responsabilização objetiva da instituição financeira, na forma do enunciado n. 479, da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.
4. Cumpre à instituição financeira demonstrar haver tomado, por seu setor financeiro, todas as cautelas necessárias a garantir a segurança dos dados de seus clientes, de modo a evidenciar que a fraude praticada por meio eletrônico ocorreu por injustificável falta de cautela do consumidor.
5. A imprescindibilidade da demonstração de que atendeu ao dever de adotar ferramentas antifraude, enquanto ao consumidor era exigível cautela mínima, advém do fato de que o fraudador fez uso do próprio aplicativo e recursos virtuais criados e oferecidos pela instituição financeira. Falha grave da instituição financeira na adoção e gestão de boas práticas internas de segurança com seu cliente pelo indevido acesso a seus dados e a transações financeiras por ele realizadas.
6. Dever de reparação dos danos causados ao autor/apelante previsto no art. 927 do Código Civil. Confirmada a fraude praticada por terceiros e a responsabilidade objetiva do banco quanto aos fatos, impõe-se a anulação dos débitos realizados pelo estelionatário e a sua condenação para restituir em dobro o autor dos valores que foram indevidamente cobrados em sua fatura e efetivamente adimplidos, conforme a inteligência do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor.
7. Constatado no caso concreto terem agido as instituições financeiras com absoluta desconsideração e falta de respeito à situação que afligia e gerava grave desassossego ao autor, vítima de fraude, tem-se por caracterizada a ocorrência de acontecimentos que ultrapassaram a barreira dos normais dissabores que marcam a vida moderna em sociedade. 7.1 Fixação do quantum da indenização por dano moral. Medida a ser guiada pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, como forma de primar pelas funções de compensar o lesado, punir o causador do dano e prevenir a repetição do mesmo tipo de dano, tanto em relação ao seu causador, quanto à coletividade.
8. A parcial procedência da pretensão recursal é representação de que as partes se sagraram vencedoras e vencidas, com o que os ônus sucumbenciais devem ser distribuídos de acordo com a regra geral da sucumbência. Inaplicável, ao caso, portanto, o princípio da causalidade.
9. Em sendo o autor sucumbente em parte mínima, devem os réus arcar integramente com o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC.
10. Recurso do réu parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, desprovido. Recurso do autor conhecido e parcialmente provido. Honorários majorados.